Tribunal: CARF
Processo: 13014.720545/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720545/2017-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.552 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
CELIA MARIA VELASCO KOPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE.
São isentos os proventos de pensão recebidos por portador de moléstia grave
atestada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Quando a
doença for preexistente, a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir
do mês da concessão da pensão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13014.720546/2017-20, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720545/2017-85
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720545/2017-85

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2401-007.550, de 4 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), cujo
dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada, mantendo as alterações
promovidas na declaração de rendimentos da pessoa física.
Em face da contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento, relativamente ao
ano-calendário em questão, decorrente do procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), através do qual a fiscalização apurou a seguinte
infração: Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), reduzindo o saldo de imposto a restituir.
Cientificada da autuação a contribuinte impugnou a exigência fiscal no prazo
legal.
Intimada por via postal da decisão do colegiado de primeira instância, a recorrente
apresentou recurso voluntário no qual apresenta novos laudos periciais para comprovar a sua
condição de portadora de moléstia grave.
É o relatório.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720545/2017-85

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.550, de 4 de março de 2020, paradigma desta decisão.
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e,
por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Mérito
A reclassificação dos rendimentos declarados se deu sobre proventos de
pensão recebidos do Ministério da Fazenda. Não existe controvérsia
sobre a natureza desses rendimentos.
Em contrapartida, no que tange à condição de portador de doença grave,
a autoridade fiscal considerou a isenção a partir do mês da emissão do
laudo médico, porquanto não identificada a data em que houve a perda da
visão do olho esquerdo.
Com a interposição da impugnação, a contribuinte trouxe ao processo
administrativo dois laudos médicos.
Para o órgão julgador de primeira instância, o primeiro laudo não indicou
a doença no local próprio, de acordo com a nomenclatura prevista na
legislação tributária, tampouco constou o carimbo ou chancela do serviço
médico oficial. Em relação ao segundo laudo, o documento deixou de
estabelecer o vínculo entre a médica, Carmen Suzana Gomes Veiga
Muniz, e o Munícipio de Miguel Pereira (RJ), o que coloca em dúvida a
emissão por serviço médico oficial.
Para fins de suprir as deficiências apontadas, o recurso voluntário está
acompanhado de dois novos laudos periciais.
O laudo datado de 10/01/2019, assinado pelo neurologista Marcelo
Márcio Valentim Alves de Lugão, CRM 565.137/RJ, atesta que a
contribuinte, há 25 anos, sofreu traumatismo crânio encefálico (TCE),
resultante de acidente automobilístico, e apresenta sequelas graves, com
hemiparesia esquerda, grau III, classificada como paralisia irreversível e
incapacitante (CID F07-2). O serviço médico oficial é a Unidade de
Saúde Alba Monteiro Bernardes, localizada no munícipio de Paty do
Alferes (RJ).
Com data em 27/03/2019, o segundo laudo está subscrito pelo
oftalmologista Marcelo Amaral Bastos Arêas, CRM 639.834/RJ. Desde o
mês de set/1952, a contribuinte é portadora de amaurose no olho
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720545/2017-85

esquerdo (cegueira monocular), decorrente de acidente na infância. Além
disso, possui visão subnormal no outro olho, classificada a moléstia
grave, portanto, como cegueira e visão subnormal (CID H54-1). O
serviço médico oficial está identificado como a Central de Regulação de
Miguel Pereira, vinculada à Secretaria de Saúde do município de Miguel
Pereira (RJ).
A descrição das moléstias nos laudos emitidos no ano de 2019 confirma
o conteúdo dos laudos/atestados trazidos ao processo administrativo na
impugnação, datados de 12/09/2017. Os laudos emitidos em 2017 estão
assinados pela médica Carmen Suzana Gomes Vieira Muniz, CRM
410.058/RJ, com respaldo em atestados e exames médicos.
Levando em consideração o princípio da oficialidade, optei por verificar
os dados disponíveis sobre os médicos no sítio na Internet do Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
No mês de emissão dos laudos médicos, os profissionais integravam o
serviço médico oficial dos seguintes municípios, na condição de
servidores estatutários, nesses termos: (i) Carmen Suzana Gomes Vieira
Muniz, município de Miguel Pereira (RJ); e (ii) Marcelo Márcio
Valentim Alves de Lugão e Marcelo Amaral Bastos Áreas, município de
Paty do Alferes (RJ).1
Segundo a legislação, são isentos os proventos de pensão recebidos por
portador de moléstia grave atestada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial. Na hipótese de doença preexistente, a isenção aplica-se
aos rendimentos recebidos a partir do mês da concessão da pensão. 2
Em virtude da farta documentação comprobatória carreada aos autos, a
recorrente atende aos requisitos para a fruição da isenção do imposto de
renda, relativamente aos rendimentos de pensão recebidos do Ministério
da Fazenda.
Nesse sentido, o enunciado da Súmula CARF n o 63:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Logo, cabe reconhecer a isenção do imposto de renda para o portador de
moléstia grave, a partir do mês da concessão da pensão.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e, no mérito, DOU-
LHE PROVIMENTO para tornar improcedente a revisão da declaração
de rendimentos.

1 http://cnes.datasus.gov.br/
2 Art. 39, incisos XXXI e XXXIII, e §§ 4o e 5o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720545/2017-85

É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital